Tribunal: TJDFT
Processo: 0704236-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE ESTRITA. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PACIENTE INTERNADA. TRATAMENTO DE ALCOOLISMO E DROGAS. VANTAGEM SEXUAL. EM RAZÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. ART. 11 E 12, III, DA LEI N° 8.429/92. LEGALIDADE ESTRITA. SANÇÕES. MULTA. SENTENÇA REFORMADA.
I – Caso em exame.
1. Remessa Necessária e Apelação visando a reforma da sentença que indeferiu o pedido formulado na ação civil pública por ato de improbidade administrativa.
2. Agravo Interno que busca a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do feito.
II – Questão em discussão.
3. A questão posta em discussão refere-se à análise da prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/1992.
III – Razões de decidir.
4. Considerando as disposições da Lei n° 8.429/92, as normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva. (STJ. AgInt no REsp 1423452/SP, PRIMEIRA TURMA, DJe 13/03/2018).
4.1. Não é possível admitir ampliação e aplicação de penalidade não prevista expressamente em lei, numa obstinação punitiva, por meio da interpretação teleológico-sistemática. Caso admitido, isso revelaria violação à Constituição ao orientar todo o ordenamento e impossibilitar aplicação de sanção não cominada prévia e legalmente. Desse modo, a amplitude da locução “função pública”, no art. 12 da Lei n° 8.429/92, não abarca a perda de cargo público, pois essa sanção não é prevista expressamente em lei.
5. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita.
5.1 Os agentes públicos, para o exercício das suas atribuições, devem observar a estreita correspondência entre o regramento abstratamente formulado e o efetivo exercício do cargo, a fim de assegurar, no plano material, a obediência à legalidade estrita, sob pena de agir de forma ilegal.
5.2. No âmbito do regime jurídico administrativo, a finalidade proibida decorre de preceito normativo que descreva expressamente a conduta sobre a qual recai a proibição, bem como da ausência de norma que permita expressamente determinada conduta.
6. Para a configuração de ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 11, da LIA, é suficiente o dolo genérico, consistente na consciência do ato ilícito e, mesmo assim, na vontade de praticá-lo. Precedentes TJDFT.
6.1. O conjunto probatório revela a reiterada prática do ato sexual, ao longo de cinco meses, entre o servidor, técnico/auxiliar de enfermagem, e paciente submetida aos seus cuidados, internada para tratamento de alcoolismo e uso de drogas.
6.2. O acesso à paciente se deu em razão do exercício das atribuições do cargo efetivo, na realização de plantões noturnos, no curso da internação e nas dependências da unidade de saúde.
6.3. Estará configurada a improbidade administrativa, nos termos do art. 11, I, da LIA, independente da verificação do dolo específico ou do consentimento da paciente.
7. Atos de improbidade administrativa que envolvam práticas libidinosas e consumação de relações sexuais entre pacientes e membro do corpo técnico de enfermagem, em unidades públicas de saúde e no curso de uma internação, normalmente, não são feitas às claras, quer por não ser atividade prevista em lei e correlacionada com o cargo efetivo, quer por assumir contornos de reprovabilidade ética e moral por parte daqueles que exercem o ofício de cuidado.
7.1. Tem especial relevância o depoimento da paciente, desde que coerente e harmônico com outros elementos, tais como as mensagens trocadas entre o servidor e a paciente, conforme demonstrado no processo.
8. As mensagens trocadas, entre o servidor e a paciente, por aplicativo, exercem plenamente a função probatória, sobretudo quando as correspondências partem do número de celular que consta na ficha cadastral do servidor e o conteúdo converge com os depoimentos da paciente.
8.1. A validade da prova é demonstrada também quando o próprio servidor, em sua contestação utiliza fragmentos da conversação em aplicativo para a construção da tese defensiva.
8.2. A tentativa de desqualificar o mesmo meio de prova que utiliza em sua defesa, revela comportamento contraditório do servidor no curso do processo, o que não é amparado pelo direito.
9. Presentes os elementos constitutivos do ato de improbidade, e constatada a ofensa ao art. 11, da LIA, verificada a violação aos deveres funcionais por parte do assistente/técnico em enfermagem e a incompatibilidade do ato improbo com as atribuições do cargo, deve ser aplicada a sanção de pagamento de multa, a qual, por não decorrer de caso de desvio de dinheiro, deve ser arbitrada em 5 (cinco) vezes o valor da última remuneração percebida pelo Servidor. Precedentes do TJDFT (informativo de jurisprudência n° 369).
IV – Dispositivo e tese.
10. Agravo interno provido. Remessa necessária e apelação conhecidas e parcialmente providas. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “As atitudes do servidor encontram-se classificadas no artigo 11 da Lei n. 8.429/92, atraindo, assim, a aplicabilidade das sanções elencadas no artigo 12, inciso III, da mesma norma. A presença de dolo genérico se afigura suficiente para o reconhecimento da improbidade administrativa e a aplicação das sanções pertinentes.”